Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF impugnou os cálculos judiciais relativos a GERALDO VIVALDO DOS SANTOS (PCT n. 0751239-35.2020.8.07.0000 e ID: 21891973, 23781550, 23781551 e 23781552). No ID: 24199093, o SINDIRETA requereu o indeferimento da aludida impugnação. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à citada impugnação. Prestados os esclarecimentos, às partes. Finalmente, destaco que, sanada a impugnação ora ventilada, procederei ao exame da petição de ID: 22695585. Brasília, 21 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador